Tribunal: TJSP
Processo: 1009478-50.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transportadora que requereu a indenização pelos prejuízos suportados frente às empresas proprietárias das mercadorias. Seguradora que se negou a pagar o prêmio. Sentença de improcedência. Ressarcimento que não restou demonstrado. Compensação por serviços prestados. Documentos juntados em fase recursal que dizem respeito a fatos anteriores. Declarações de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transportadora que requereu a indenização pelos prejuízos suportados frente às empresas proprietárias das mercadorias. Seguradora que se negou a pagar o prêmio. Sentença de improcedência. Ressarcimento que não restou demonstrado. Compensação por serviços prestados. Documentos juntados em fase recursal que dizem respeito a fatos anteriores. Declarações de quitação sem elementos que demonstrem sua autenticidade. Indicação de fretes anteriores ao sinistro como utilizados para compensação da dívida. Litigância de má-fé caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.